Tribunal: TJSP
Processo: 1026714-35.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.